Tribunal: TJDFT
Processo: 0737187-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REUNIÃO DE PROCESSOS EM FACE DOS MESMOS DEVEDORES. CONEXÃO. FACULDADE DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA.

1. A reunião de ações conexas para julgamento conjunto constitui faculdade do magistrado, pois cabe a ele gerenciar a marcha processual, deliberando pela conveniência, ou não, do processamento e julgamento simultâneos.

2. Recurso conhecido e desprovido.